Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-95.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801204-95.2022.8.14.0006

APELANTE: JONNES LUIS SARGES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13º, DO CPB) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, e à pena de 29 (vinte e nove) dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, todas em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se as provas constantes dos autos são insuficientes para embasar a condenação, o que justificaria a absolvição do recorrente com base no princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante de suposta ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença condenatória está devidamente fundamentada, lastreada em prova oral robusta produzida em juízo, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha, que narraram os atos de violência física de forma harmônica e segura.
4. Em crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para a formação do juízo condenatório quando corroborada por outros elementos de prova, como se deu no presente caso.
5. A ausência do laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, dada a existência de outros meios de prova aptos a comprovar a materialidade, sobretudo em se tratando de contravenção penal de vias de fato, que prescinde de vestígios físicos.
6. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com majoração da pena-base acima do mínimo legal diante da negativação do vetor das circunstâncias do crime, notadamente por ter sido praticado na presença de menor e sob efeito de substância alcoólica, elementos concretamente destacados pelo juízo sentenciante.
7. Inexistem vícios ou ilegalidades a justificar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para embasar a condenação”. 2. “A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que haja fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 59 do CP".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, §13º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jonnes Luis Sarges de Almeida
(nascido em
29/11/1984
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
11/02/2025
, doc. ID 25500750, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do CPB c/c a Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
) e a uma pena de
29 (vinte e nove) dias de prisão simples
, pela
contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.668/41, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 25500689) que:

“Na data de 27 de janeiro de 2022,
o denunciado JONNES LUIS SARGES DE ALMEIDA agrediu fisicamente sua companheira D. M. S. e sua enteada L. F. S. A.
, fato ocorrido na residência do casal. Em sua oitiva, a vítima declarou que convive com o acusado JONNES LUIS SARGES DE ALMEIDA há oito anos e possuem três filhos menores de idade.
Informou ainda que Laisa, sua filha de outro relacionamento também convive com ela e o acusado
.

Na data dos fatos, a vítima se dirigiu até a casa de sua irmã e o Acusado Jonnes estava ingerindo bebida alcóolica, “cachaça”, na frente da casa, tendo a vítima retornado aproximadamente trinta minutos depois e o denunciado já havia entrado e fechado a porta da casa. Ato Contínuo, a vítima adentrou no imóvel pela porta dos fundos e se dirigiu até o quarto onde estava seu filho de três meses de idade e lá permaneceu. Logo após, o denunciado ordenou ao filho do meio que fosse verificar se a vítima ainda estava na casa da irmã, ocasião em que foi informado que D. estava no quarto com o bebê. Assim,
o acusado foi até o quarto e perguntou para a vítima se ele era “um otário”, textuais, em seguida passou a agredir a mesma, enforcando-a e empurrando-a contra a parede
. Perguntou como a vítima tinha entrado em casa, pois ele não tinha visto e
passou a puxar seus cabelos e empurrá-la em direção à cozinha, local em que iniciaram uma luta corporal e a vítima passou a gritar pedindo ajuda, nesse momento sua filha L. veio em seu auxílio e começou a discutir com o denunciado e o chamou de “moleque”, o que fez com que o denunciado desferisse um soco em seu rosto, atingindo seus lábios. Diante da agressão física praticada pelo acusado contra L., filha de D., a mesma ordenou que L. saísse e tentou acalmar o referido
.

Dante do comportamento agressivo e continuado do acusado, L. acionou a polícia e todos foram conduzidos à DEPOL.

A vítima, D., afirmou que não é a primeira vez que é agredida por Jonnes, mas nunca o denunciou, pois depende financeiramente dele, o qual trabalha como pedreiro e não sabe o que motivou a briga.

A vítima e testemunha L. F. S. A. disse que sempre presenciou agressões do padrasto a mãe
e, no dia dos fatos, a mãe havia saído com uma vizinha para comprar frutas e quando voltou
o denunciado já começou a enforcá-la, sem que ela pudesse se defender e que ouviu sua mãe gritando por ajuda e foi até a cozinha e passou a questionar o porquê de Jonnes estar agindo daquela forma, ao que o denunciado mandou ela sair e iniciaram uma discussão, sendo que Jonnes desferiu um soco nos seus lábios
.

Em sede policial, o denunciado disse que houve uma discussão com sua companheira, pois ela não aceita que ele chame a atenção de L. e durante a discussão começaram a se empurrar e a vítima D. se lesionou na parede. Ressalta que sua enteada L. chegou no local e começou a discutir também e que de fato se exaltou e desferiu um tapa no rosto de sua enteada, mas que está arrependido.

As vítimas foram encaminhadas para realizar perícia de lesão corporal, no entanto, os laudos não foram finalizados ainda, porém a materialidade resta claramente comprovadas pelas fotos anexadas pela Autoridade Policial ao inquérito policial e tão logo os laudos sejam confeccionados procederemos o requerimento de juntada aos autos”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25500760), a defesa requer a
absolvição
do apelante do crime de lesão pela
insuficiência de provas à condenação
, tendo em vista que não tinha a intenção de ofender a integridade corporal de sua companheira, além da
absolvição da contravenção penal de vias de fato
, já que
a vítima não foi ouvida em juízo
.

Requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
o juízo não fundamentou de forma concreta e correta
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25500767), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento ao recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25614801).

É o relatório. Revisão cumprida.

Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas do crime de lesão corporal e da contravenção de vias de fato. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
as provas produzidas nos autos são frágeis e duvidosas para embasar a sentença condenatória
, não tendo sido comprovado que o recorrente tinha a intenção de ofender a integridade corporal da ex-companheira, já que as lesões foram causadas em razão de agressões mútuas.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a sua companheira (D. M. S.) e da contravenção de vias de fato praticado contra sua enteada L. F. S. A.
(art. 129, §13º, do CPB e art. 21 da LCP) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 25500655), pelas
fotos anexadas nos autos
(doc. ID 25500655), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 25500655), bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima D. M. S.
declarou em
juízo
: “que foi algo que ninguém esperava. O acusado estava bebido. Ela saiu com uma vizinha e não demoraram, foram na casa da irmã, na outra rua. A filha (Laisa) ficou com as outras crianças. O acusado estava com uns amigos. Quando chegou em casa, a porta estava trancada. Ela deu a volta e entrou pela porta de trás. O acusado estava sentado na sala. Ela foi para o quarto, pois tinha um bebê na época.
Quando o acusado ouviu a voz dela, ele veio para cima dela apertando o pescoço dela e ela começou a gritar por socorro
. A filha foi pedir ajuda. Voltou e tentou ajudar a mãe, pois
o acusado estava puxando o cabelo dela
.
O acusado deu um soco na filha
. A filha saiu de dentro da casa e pediu para uma vizinha para ligar para a polícia. Não demorou muito e a polícia chegou.
Que agrediu o acusado para tentar se defender e depois que ele deu um soco na filha dela
. Acha que a filha fez exame de corpo delito”.

A vítima e testemunha
L. F. S. A.
relatou na
polícia
(doc. ID 25500655): “QUE é filha da senhora D. M. S. e enteada do nacional JONNES LUIS SARGES ALMEIDA; QUE, a relatora reside com a mãe, padrasto e os irmãos da relatora; QUE, indagado se a declarante presenciou as agressões físicas cometidas pelo padrasto contra a genitora da declarante, ela declarou que sim e acrescentou:
"A MAMÃE SAIU COM UMA VIZINHA PARA COMPRAR FRUTA E QUANDO ELA VOLTOU JONNES JÁ COMECOU A ENFORCÁ-LA, SEM SEQUER DAR OPORTUNIDADE DE ELA SE DEFENDER E AÍ COMEÇARAM AS AGRESSÕES"
(TEXTUAIS);
QUE, a declarante acrescentou que ouviu a mãe gritar, pedir socorro e então entrou na cozinha onde ela estava sendo agredida por JONNES e a senhora D. estava com o braço sangrando
; QUE, a declarante interveio para defender a mãe questionando o padrasto o por que ele estava fazendo aquilo; QUE, JONNES mandou a declarante sair de lá e exigiu respeito dela, mas a declarante respondeu que não tinha porque o respeitar já que ele não respeitava a mulher dele;
QUE, JONNES revidou desferindo um soco que atingiu nos lábios da declarante
; QUE, JONNES mandou a declarante ir embora da casa; QUE, a declarante começou a arrumar as coisas para ir embora e ligou para a polícia e minutos depois chegou a viatura da polícia militar no local e os policias conduziram o agressor para esta delegacia juntamente com a vítima”.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
, além disso, tais fatos foram corroborados por
outros meios de prova
acostados aos autos, como a
prova testemunha
. As declarações da vítima estão em sintonia com o contexto probatório dos autos, tornando-se bastante críveis e convincentes.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo, e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

Diante disso,
não há de se falar em absolvição do crime de lesão corporal e contravenção penal de vias de fato
, pois existem provas nos autos quanto à autoria e materialidade dos delitos, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Apesar de não haver o depoimento da vítima em juízo (L. F. S. A.), na fase inquisitorial, ela descreve de forma clara, o desdobramento dos fatos, e assim confirmado com o depoimento de sua genitora (D. M. S.) em audiência de instrução
. Portanto, não há dúvidas no cometimento do delito pelo acusado, haja vista que os depoimentos colhidos na polícia e em juízo estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, sendo interligados entre si, de modo que não merece guarida as razões do apelante, tendo em vista que a sentença restou brilhantemente fundamentada, em todos os tópicos, nos termos da legislação penal em vigor, atendendo, assim, o princípio do livre convencimento motivado.

Quanto ao argumento referente a
ausência de exame de corpo de delito
, verifica-se, que em casos de crime de vias de fato, não se faz necessário o exame de corpo de delito, uma vez que essa infração, por sua própria natureza, não deixa vestígios ou lesões físicas evidentes. Pois a caracterização do crime baseia-se na conduta violenta ou na agressão, independentemente de haver marcas ou danos corporais, assim, a prova testemunhal e outros elementos de convicção, como vídeos fotos ou relatos, são suficientes para comprovar a ocorrência do fato, dispensando a necessidade do exame de corpo de delito.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Alternativamente, o recorrente tenta obter a
redução da reprimenda
, ao argumento de que
o juízo teria claudicado na elaboração da 1ª fase da dosimetria
, sob a alegação de que
a pena-base deveria ter sido fixada no patamar mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação
carece de qualquer fundamento
, eis que
a pena-base foi aplicada somente um pouco acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal – violência doméstica, ou seja, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, bem como em
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples para as vias de fato
, 10 (dez) dias acima do mínimo legal, em face das
circunstâncias do crime terem sido consideradas negativas
, pois há nos autos prova de que ele tenha cometido o delito na
presença de filho menor e sob efeito de drogas/álcool
.

Assim, o juízo considerou
desfavorável o vetor das circunstâncias do crime
, destacando claramente os
elementos concretos
, evidenciando, em sua decisão, a
maior reprovação social do crime e da contravenção penal
.

Vale pontuar que, no que tange ao crime de lesão corporal, antes da Lei nº 14.994/2024, o art. 129, §13º, do Código Penal Brasileiro previa
pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos para lesão corporal praticada contra mulher por razões de condição de sexo feminino
.

Logo, o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Ora, a partir dos argumentos expendidos, resta claro que a sentença do juízo
a quo
encontra-se
devidamente fundamentada e a pena definitiva aplicada nos moldes da legislação vigente
, tendo utilizado as provas carreadas nos autos para o seu livre convencimento, razão pela qual
a sentença deve ser mantida

in totum
, não havendo irregularidades aptas a ensejar sua reforma.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025